Tribunal: TJSP
Processo: 2032896-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – ISS e Taxa de fiscalização dos exercícios de 2018 e 2019 - Município de Itápolis – Insurgência contra decisão que rejeitou parcialmente a exceção de pré-executividade – Alegações de inconstitucionalidade na criação da taxa de fiscalização e inexigibilidade de sua cobrança ante a inexistência do serviço prestado e excesso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – ISS e Taxa de fiscalização dos exercícios de 2018 e 2019 - Município de Itápolis – Insurgência contra decisão que rejeitou parcialmente a exceção de pré-executividade – Alegações de inconstitucionalidade na criação da taxa de fiscalização e inexigibilidade de sua cobrança ante a inexistência do serviço prestado e excesso de execução por constar nas CDA's critérios para a correção monetária e juros, superiores aos aplicados pela Taxa Selic – Matérias que não comportam declaração de ofício - Análise incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade – Objeção incabível quando a comprovação do direito alegado demandar dilação probatória - Incidência da Súmula 393 do STJ - Presunção de certeza e liquidez do título executivo não elidida - Decisão mantida por outro fundamento – Recurso não provido.